Tribunal: TJSP
Processo: 1013803-27.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de danos ajuizada por Maria Nilda da Silva Lira contra Banco Itaú Consignado S.A. A autora alega cobrança indevida de dívida referente a empréstimo não contratado. A sentença reconheceu a

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de danos ajuizada por Maria Nilda da Silva Lira contra Banco Itaú Consignado S.A. A autora alega cobrança indevida de dívida referente a empréstimo não contratado. A sentença reconheceu a inexigibilidade do contrato, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade do banco pela cobrança indevida; (ii) a aplicação da repetição do indébito em dobro; (iii) a configuração de danos morais e o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de Decidir

A perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura no contrato, configurando inexistência de relação contratual válida.

A responsabilidade objetiva do banco é configurada pela falha na segurança do serviço, conforme Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito deve ser limitada a partir de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos pelo STJ, sendo a devolução dos valores de forma simples até a mencionada data e de forma dobrada após.

Os danos morais são in re ipsa, com valor fixado em R$ 5.000,00, segundo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta Colenda Câmara e os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso da autora provido e recurso do banco réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança do serviço impõe a devolução dos valores indevidamente descontados.
A repetição do indébito em dobro é limitada a partir de 30/03/2021, e os juros de mora sobre danos morais fluem desde o evento danoso.

Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 104, I e II; art. 186; art. 927; Código de Processo Civil, art. 85, §11; art. 1.012; art. 1.026, §2o; Súmula 54 do STJ; Súmula 479 do STJ; Súmula 326 do STJ.

Jurisprudência Citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS.

TJSP, Apelação Cível 1001466-02.2022.8.26.0629, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 20a Câmara de Direito Privado, j. 22.08.2025.

TJSP, Apelação Cível 1001798-21.2023.8.26.0180, Rel. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2025.